Tribunal: STF
Processo: ARE 1327019
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CARDIOPATIA GRAVE. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. TEMA 424 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IR. ALEGAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. EXIGÊNCIA DE PROVA PERICIAL PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL A SER IMPUGNADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 1.009, § 1°, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    1 - Trata-se de agravo de instrumento que pretende afastar a determinação do magistrado a quo no sentido de que seja realizada perícia médica na modalidade de cardiologia, ao argumento de que há documentos nos autos que comprovam a condição do Agravante, sendo desnecessária e ilegal a determinação, uma vez que as partes nada requereram.
    2 - Na nova sistemática implementada pelo Código de Processo Civil de 2015, o agravo de instrumento passou a ser admitido apenas para impugnar as decisões interlocutórias elencadas no art. 1.015. No entanto, tenho admitido uma interpretação extensiva das hipóteses de cabimento, em especial quando se evidencia dano grave ou de difícil reparação para o Agravante.
    3 - No caso dos autos, observa-se que a decisão ora impugnada, relativa à determinação de realização de prova pericial médica, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não é apta a causar dano grave e de difícil reparação à parte, a ensejar uma interpretação extensiva do dispositivo legal.
    4 - Além disso, a questão sobre a determinação de realização de prova pericial não está sujeita à recorribilidade imediata, pois sempre poderá ser suscitada em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1° do CPC/2015. Fazendo um paralelo com a norma processual anterior, o agravo de instrumento somente seria admissível quando a decisão fosse causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, o que não é o caso da decisão que determina a produção da prova pericial. Assim, pela sistemática anterior, o presente agravo seria convertido em retido e somente seria apreciado se expressamente requerido em preliminar de apelação.
    5 - Não se vislumbra que a determinação de realização de perícia médica possa caracterizar leão grave ou de difícil reparação que enseje a imediata apreciação da questão. 
    6 - Ainda que assim não fosse, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, aferir acerca da necessidade ou não de sua produção para a formação de seu livre convencimento, nos moldes do art. 370 do CPC/2015. Assim, não há que se falar em preclusão da fase probatória, que se encerra para as partes, não para o magistrado.
    7 - Não houve qualquer determinação judicial nesta Corte que tenha reconhecido de forma definitiva ser o Agravante portador de cardiopatia grave. O que se decidiu no agravo de instrumento n° 0010061-97.2015.4.02.0000 é que ‘descabe a apresentação de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para efeitos de isenção de imposto de renda, quando a critério do magistrado e pelas demais provas dos autos, restar suficientemente comprovada a sua existência, em homenagem ao Princípio da livre convicção motivada do magistrado’.
    8 - Embora o referido agravo tenha sido provido para deferir a antecipação de tutela, em nenhum momento concluiu que a prova superveniente não poderia ser produzida, sendo certo que prestigiou o princípio do livre convencimento do magistrado, como não poderia deixar de ser.
    9 - Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão deferindo a antecipação de tutela cassada” (fls. 15-16, vol. 12). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 13, vol. 13, fl. 3, vol. 14, e fls. 8-9, vol. 15).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI e LXXVIII do art. 5º, o inc. III do art. 19 e o caput do art. 37 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) incidência dos Temas 339, 424 e 660 de repercussão geral; b) ausência de ofensa constitucional direta; c) incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 20-21, vol. 24).
    O agravante sustenta que “não procede, data vênia, já que se o STF já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral, tal entendimento a este demanda não se aplica como sustentado de forma clara e inequívoca no RE aviado. (…) 
    Logo, a questão é nova, e ainda não foi submetida ao crivo da repercussão geral, não podendo daí se usar um rótulo para não admitir algo, que por si só ostenta repercussão geral, haja vista o pano de fundo da discussão jurídica, tal como trazido na preliminar formal de repercussão geral” (fls. 17-18, vol. 25).
    Argumenta que “a violação constitucional não é eminentemente reflexa, mas sim direta” (fl. 19, vol. 25).
    Assinala que “foi afastada qualquer insinuação de reexame de fatos e provas, o que por óbvio afasta por completo, neste caso concreto, a aplicação da súmula 279” (fl. 21, vol. 25).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que “não houve qualquer determinação judicial transitada em julgado nesta Corte, que tenha reconhecido de forma definitiva ser o Agravante portador de cardiopatia grave a afastar a necessidade de prova técnica”, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. PREJUÍZOS AO ERÁRIO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.316.878-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO 9.246/2017. ADI 5.847/DF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.293.919-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Nulidade processual que se alega ser matéria de ordem pública. Impedimento de magistrado. Inovação recursal. Não impugnação em momento oportuno. Preclusão consumativa. Precedentes. Ação coletiva. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. No caso de se tratar de nulidade processual, consubstanciada no impedimento de magistrado, sua não impugnação, em momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, o que obsta sua invocação tardia. 3. O Supremo Tribunal tem se posicionado no sentido de que, mesmo em matéria de ordem pública, é necessário seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário (v.g. AI nº 539.558-AgR/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/11/11; ARE nº 937.975-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/16). 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de cláusulas contratuais ou dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem” (ARE n. 1.146.739-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.12.2018).
    6. Ademais, a alegação de desrespeito ao contraditório e à ampla defesa pelo deferimento da produção de prova pericial não merece prosperar, pois está assentado na legislação vigente e na pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios caber ao Juiz da causa o exame da suficiência e da eventual necessidade de dilação probatória. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral dessa questão, nos seguintes termos:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora